Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO DESPACHO Antes de analisar o pedido de transferência do valor bloqueado, intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator